Tribunal: TJMT
Processo: 1015224-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015224-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), WALMARY TANIA DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 207.106.231-00 (AGRAVANTE), PAULO DA SILVA - CPF: 163.592.168-68 (AGRAVADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – IMISSÃO – GARANTIA – DESNECESSIDADE – CREDOR COM CRÉDITO MAIOR AINDA PENDENTE DE PAGAMENTO PELO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE DANO EM CASO DE LIBERAÇÃO DA GARANTIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Exigir garantia nos autos quando demonstrado que o agravado ainda ostenta créditos com o agravante é totalmente desnecessário, em aplicação à razoabilidade e à proporcionalidade na aplicação das medidas judiciais, vez que possível a ocorrência de compensação, entre o que o agravante ainda deve e o valor da garantia, caso necessário.

2- O que se verifica é a impossibilidade de haver lesão pelo não depósito da garantia, já que o agravante é devedor de quantia superior ao valor anteriormente estipulado pelo juiz, sendo correto o entendimento de, neste caso, afasta-la.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020